Tribunal: TJES
Processo: 5000913-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000913-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: ESTETICA MASTER PLACE LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA Nº 33, STJ – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A cláusula de eleição de foro consiste em faculdade conferida às partes para que essas optem por foro diverso daquele que seria considerado competente para apreciar eventual demanda judicial. A referida eleição limita-se às hipóteses de competência relativa, na medida em que a competência absoluta é inderrogável.

2.
Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar de sua competência nas hipóteses em que a parte não litiga no foro elegido pelas partes em instrumento contratual. Tal postura encontra óbice na Súmula nº 33, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual preleciona que
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3.
A Súmula nº 33 encontra-se superada em parte pelo § 3º do artigo 63, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
Todavia, a hipótese dos autos é exatamente a inversa, por meio da qual o Juízo
a quo
pretende que a presente demanda – ajuizada no foro da sede da ré, inclusive – seja deslocada para o foro eleito no contrato.

4.
Cabe, apenas, à parte requerida, caso assim deseje, suscitar eventual incompetência relativa em virtude da cláusula de eleição de foro em preliminar de contestação – tal como estabelece o artigo 64, do CPC –, o que ainda não aconteceu.

5.
Este Sodalício já tratou exatamente da hipótese de contrato idêntico ao dos autos, com a mesma cláusula de eleição de foro, e estabeleceu que “
c
onquanto exista cláusula de eleição de foro estipulando que as demandas originárias da cédula de crédito bancário serão dirimidas na Comarca de Santa Maria de Jetibá, não há óbice para que o feito tramite no juízo suscitado, na medida em que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro, desde que tal ato não acarrete prejuízo para o requerido
” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170002891, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

6.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000913-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADA: ESTÉTICA MASTER PLACE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

contra a r. decisão (ID nº 18588898 do processo de origem), que, nos
autos d
a

execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ESTÉTICA MASTER PLACE LTDA
,
declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

Em suas razões (ID nº 4185851), a parte recorrente sustenta, em síntese, não haver que se falar em declinação de competência na presente hipótese, por ser plenamente possível ao exequente renunciar à cláusula de eleição de foro disposta no contrato entabulado entre as partes.

Aduz, ainda, que
“a devedora tem sede na comarca de Vitória/ES, e aqui deve tramitar o processo, até mesmo para facilitar seu direito de defesa”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 4406016 recebendo o recurso em seu efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o processo originário versa sobre demanda executiva por meio da qual
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOP
E
RMAIS

pretende ver executada a quantia de R$ 26.741,55 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente à cédula de crédito bancário nº 188216-5 referente a contrato firmado com
ESTÉTICA MASTER PLACE LTDA.

No referido instrumento contratual consta, em sua cláusula vigésima quinta, a eleição do foro para dirimir eventuais questões como sendo a Comarca de Santa Maria de Jetibá. Não obstante, a referida demanda foi ajuizada na comarca de Vitória, sede da executada.

Diante do cenário narrado, o Juízo
a quo
promoveu decisão declinando de sua competência, por compreender que, em virtude da existência de cláusula de eleição de foro, os autos ser processados e julgados por uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

Consoante relatado, foi em face do referido
decisum
que a agravante se insurgiu.

Pois bem.

De plano, há que se destacar que a cláusula de eleição de foro consiste em faculdade conferida às partes para que essas optem por foro diverso daquele que seria considerado competente para apreciar eventual demanda judicial.

Certamente, a referida eleição limita-se às hipóteses de competência relativa, na medida em que a competência absoluta é inderrogável. Nesse sentido, vejamos:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Todavia, por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar de sua competência nas hipóteses em que a parte não litiga no foro elegido pelas partes em instrumento contratual. Tal postura encontra óbice na Súmula nº 33, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual preleciona que
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Não desconheço que o referido entendimento sumulado encontra-se superado em parte pelo § 3º do artigo 63, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.

Todavia, a hipótese dos autos é exatamente a inversa, por meio da qual o Juízo
a quo
pretende que a presente demanda – ajuizada no foro da sede da ré, inclusive – seja deslocada para o foro eleito no contrato.

Assim, tenho que cabe, apenas, à parte requerida, caso assim deseje, suscitar eventual incompetência relativa em virtude da cláusula de eleição de foro em preliminar de contestação – tal como estabelece o artigo 64, do CPC –, o que ainda não aconteceu.

Ressalto, por oportuno, que este entendimento é uníssono na jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial.
Declinação da competência de ofício. Ajuizamento da ação no foro do domicílio das executadas. Inconformismo. Procedência.
Competência relativa.
Impossibilidade de declinação de ofício
nos termos da Súmula nº 77 deste Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Possibilidade de renúncia à opção pelo foro do domicílio do exequente indicada na cláusula de eleição de foro. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2288144-68.2019.8.26.0000; Ac. 13328504; Ribeirão Preto; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 19/02/2020; DJESP 26/02/2020; Pág. 2621)

__
_________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
Competência relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Súmula nº 33 do STJ. Cláusula de eleição de foro
. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.
(STJ; CC 159.002; Proc. 2018/0139014-2; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/06/2018; DJE 22/06/2018; Pág. 1164)

___
________________

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 33-STJ. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ao reconhecer a incompetência territorial, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. 2. Conforme cláusula 10ª, do contrato de compra e venda, as partes elegeram, com exclusividade, o foro do domicilio da vendedora, com renúncia

expressa, pelo comprador/consumidor, do foro previsto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (ID 20486512. P. 2). 3.
A nulidade da cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato de adesão, nas relações disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, só deve ser declarada de ofício

quando, ao figurar no polo passivo da demanda, houver, de qualquer forma, dificuldade à proteção do direito do consumidor, ou prejuízo à defesa, por ser parte vulnerável na relação jurídica contratual, homenageando-se o princípio da facilitação da defesa e do amplo acesso ao Judiciário
. Neste caso, adota-se o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício

da competência, afastando-se o disposto no enunciado da Súmula nº 33/STJ. 4.
Todavia, quando for o autor da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, em que melhor possa deduzir sua defesa, podendo optar por ajuizar a demanda no domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício
(art. 101, inc. I),
não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual
. (AGRG no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015). 5. Assim, no caso, por ser o recorrente o autor da ação, descabe a declinação de competência, prevalecendo a Súmula nº 33-STJ. Tendo em vista que a relação processual sequer restou angularizada, com contraditório formado e instrução probatória concluída, não se mostra possível proceder ao julgamento imediato da causa, na forma do art. 1013, § 3º, do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular andamento do processo. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46

da Lei n. 9.099/95.
(JECDF; ACJ 07123.90-31.2020.8.07.0020; Ac. 131.5499; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Gabriela Jardon Guimaraes de Faria; Julg. 29/01/2021; Publ. PJe 09/03/2021)

Por fim, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em conflito de competência tratando desta mesma situação, compreendendo pela possibilidade de renúncia à cláusula de eleição, com protocolo da demanda no foro do domicílio do executado. Veja-se:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RENÚNCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS EXECUTADOS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
Conquanto exista cláusula de eleição de foro estipulando que as demandas originárias da cédula de crédito bancário serão dirimidas na Comarca de Santa Maria de Jetibá, não há óbice para que o feito tramite no juízo suscitado, na medida em que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro, desde que tal ato não acarrete prejuízo para o requerido.
Precedentes. 2. A proposição da ação originária no domicílio dos executados facilita tanto o direito de defesa destes quanto as diligências constritivas para a satisfação do crédito da cooperativa exequente. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170002891, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Assim, a declinação de competência consiste em
error in procedendo,
na medida em que, no caso em comento, apenas a parte requerida poderia suscitar a incompetência relativa do Juízo e pugnar pela remessa dos autos à Comarca de Santa Maria de Jetibá, conduta que não poderia ser feita, de ofício, pelo Juízo
a quo.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão de ID nº 18588898 e determinar o prosseguimento do feito no Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES.

É como voto.